Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-97.2020.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
I – A redução de 50% determinada pela r. sentença sobre os aluguéis pactuados, pelo período de seis meses, é perfeitamente mensurável, portanto os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC, com percentual incidente sobre o proveito econômico obtido pela autora.
II – Apelação provida.